Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705472-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos e etc. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino, os autos foram a mim redistribuídos conforme certidão de ID 26001506 para apreciação dos embargos de declaração opostos no ID 25777673. Recebo a competência. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado BANCO DO BRASIL S/A, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 25777673. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator